Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não interpôs recurso, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão temporal.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.